Tribunal: TJDFT
Processo: 0737077-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VENDA DE PASSAGEM POR AGÊNCIA INTERMEDIADORA. CANCELAMENTO VOO. PARALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou apenas a Oceanair (Avianca) a pagar a quantia de R$ 1.584,94 (um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), a título de dano material, e a pagar R$ 4.000,00, para cada autor, a título de dano moral.
2. Os recorrentes compraram passagens aéreas, nos dias 10 e 17 de fevereiro/2019, Brasília/Ihéus, com voo de ida programado para o dia 11.05.2019 e voo de volta programado para o dia 14 de maio. Aduzem que, no dia 10 de maio de 2019, foram avisados de que a Avianca tinha cancelado os voos em virtude do processo de recuperação judicial, sendo orientados a chegar no aeroporto com antecedência mínima de 04 horas e verificar a disponibilidade de reacomodacao em voos da propria Avianca ou em outras companhias aereas. Afirmam que, diante do temor de não conseguirem reacomodação em outro voo, optaram por alugar um carro e irem para ilhéus, para cumprir o compromisso de fotos e filmagens de um casamento.
3. A hermenêutica mais adequada à regra que prevê a responsabilidade solidária na hipótese em que o contrato envolve vários fornecedores (art. 7o. e 25 do CDC) é aquela que limita a obrigação de reparar o dano à obrigação desempenhada por cada um dos integrantes da cadeia. Assim, reconhece-se a responsabilidade das agências de turismo (art. 27 da Lei n. 11.771/2008) pela falha no fornecimento de informações adequadas e claras acerca do serviço a ser prestado, que constituem direito básico do consumidor (art. 6o, III, do CDC), conforme decidido pelo STJ no REsp 1799365 / MG 2019/0040058-2 Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), porém não há responsabilidade pelo cancelamento de voo em razão de paralização de atividades (REsp 758184/ RR 2005/0095189-6 Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI (1113). Neste sentido (ACJ07056839320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal).
4. As alegações dos autores e voucher de ID 11514686 e email de compra ID 15143687 demonstram que as recorridas, excluídas do polo passivo pela sentença, apenas venderam as passagens aéreas.
5. Em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
6. No caso em exame, o serviço prestado pelas empresas de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.
7. Importante notar, também, que era fato público e notório que a Avianca entrou em recuperação judicial em dezembro de 2018, mas continuou a operar normalmente no início e depois com redução de voos até culminar na paralisação das atividades. De modo que as agências de viagem continuaram realizando a venda de passagens da Avianca, com respaldo da ANAC. Assim, não há que se falar em responsabilidade das agências intermediadoras.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.